Tribunal: TJMT
Processo: 0003151-26.2018.8.11.0045
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003151-26.2018.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCELO TRES - CPF: 995.270.140-34 (APELADO), TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - CPF: 653.731.200-06 (ADVOGADO), DANIELA HOFFMANN ZAMBENEDETTI - CPF: 825.537.340-34 (ADVOGADO), EDSON SALLES DE SOUZA - CPF: 819.637.850-53 (ADVOGADO), THUANY PRISCILA ZUANAZZI - CPF: 031.063.951-41 (ADVOGADO), FERNANDA DE ALMEIDA PITANGA - CPF: 112.128.076-50 (ADVOGADO), BANCO DA AMAZONIA SA - CNPJ: 04.902.979/0001-44 (APELANTE), RODRIGO MISCHIATTI - CPF: 871.243.439-68 (ADVOGADO), VINICIUS SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 024.787.631-33 (ADVOGADO), USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - CPF: 991.698.278-34 (ADVOGADO), LOHANNE BILHAR - CPF: 030.657.430-60 (ADVOGADO), DIEGO MARTIGNONI - CPF: 001.666.870-73 (ADVOGADO), DANIEL MARTINS LIMA - CPF: 071.842.246-55 (ADVOGADO), SHERON STEFANI BARCELLOS PEREIRA - CPF: 867.067.130-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA VERBAL – PROVA DA MÁ-FÉ – NECESSIDADE – SÚMULA 375 DO STJ – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ DO TERCEIRO EMBARGANTE – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –
RECURSO DESPROVIDO
.

É pacífico na jurisprudência que, não havendo registro da penhora, compete ao exequente fazer prova da má-fé do terceiro adquirente (Súmula 375, STJ).

Hipótese em que não restou demonstrada a má-fé da parte embargante, que adquiriu o imóvel antes do exequente exigi-lo como pagamento da obrigação exequenda.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0003151-26.2018.8.11.0045

APELANTE:

BANCO DA AMAZONIA S/A

APELADO:

MARCELO TRÊS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
BANCO DA AMAZONIA S/A
contra sentença proferida pelo MMo Juiz
Daniel de Sousa Campos
, da 4a Vara Cível de Lucas do Rio Verde-MT, lançada nos autos dos Embargos de Terceiro no. 0003151-26.2018.8.11.0045
,
ajuizada por
MARCELO TRÊS
, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para desconstituir a penhora sobre o imóvel rural de matrícula no. 9.778, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, levada a efeito pelo banco embargado nos autos da Ação de Execução no. 2043-35.2013.811.0045, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante, em suas razões recursais, aduz que “
a averbação do imóvel, sob n° de matrícula 9778 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, ocorreu tão somente após a citação do executado nos autos n° 2043-35.2013.811.0045, o que caracteriza a má-fé dos executados
” (sic).

Afirma que “
a compra e venda do imóvel fora realizada de forma verbal, conforme já consta em sentença. A penhora fora realizada em 14/01/2015, mas em que pese a penhora tenha ocorrido posteriormente a a realização do contrato de locação, resta comprovado que a venda verbal do imóvel somente ocorreu após o ajuizamento da execução, bem como a citação dos executados, o que resta comprovado que os executados Luiz Raimundo Lobo e Dejanira Bueno Lobo agiram de má-fé, buscando se desfazer do imóvel antes que a penhora se concretizasse
” (sic).

A par do exposto, pugna para que seja reformada a r. sentença para julgar improcedente o pedido do embargante para que permaneça a penhora sobre o imóvel rural de matrícula no. 9.778, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT (Id. 226400753).

As contrarrazões foram ofertadas, postulando pelo desprovimento do recurso, ao fundamento de que “
embora a Escritura Pública de Compra e Venda do lote urbano objeto da matrícula n. 9778, do Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde/MT, tenha sido lavrada em 16 de outubro de 2014, o contrato de locação realizado e os recibos de pagamento comprovam cabalmente que a aquisição ocorreu ainda no início do ano de 2013
” (sic)

Salienta que “
o Recorrente já detinha conhecimento da existência do imóvel, isto é, possuía plenas condições de averbar a existência daquela demanda na matrícula do imóvel, porém, não o fez
” (sic).

Alega que “
o reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova da má-fé do terceiro adquirente, o que não restou configurado na presente situação
” (sic). Pede, assim, a manutenção da sentença (Id. 226400756).

O preparo foi recolhido (Id. 226400754).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARCELO TRES
opôs embargos de terceiro em face do
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, referente a penhora sobre o imóvel rural de matrícula no. 9.778, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT.

O embargante argumentou que desde 2013 entabulou com Luiz Raimundo Lobo e Dejanira Bueno Lobo, executados na ação no. 2043-35.2013.811.0045, contrato verbal de compra e venda do imóvel matriculado sob o no. 9778 do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, cuja escritura pública foi formalizada em 16/10/2014 e registrada às margens da matrícula em 14/11/2014.

Além disso, comprovou que alugou o imóvel desde 10/09/2023, em data anterior à penhora implementada em 14/01/2015.

O Magistrado singular, ao sentenciar o feito, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para desconstituir a penhora sobre o imóvel rural de matrícula no. 9.778, do CRI de Lucas do Rio Verde/MT, levada a efeito pelo banco embargado nos autos da Ação de Execução no. 2043-35.2013.811.0045, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

O banco apelante entende que houve fraude a execução, de modo que pugna pela improcedencia dos pedidos formulados nos embargos de terceiros e, por consequência, manter a penhora sobre o imóvel objeto do litígio.

Importante ressaltar que para o reconhecimento da fraude à execução deve ser comprovada a má-fé do terceiro adquirente e não a dos proprietários do imóvel indicado a penhora.

Analisando o contexto dos autos, tudo indica que não houve má-fé de nenhuma das partes do respetivo contrato de compra e venda verbal, até mesmo porque o imóvel foi locado a terceiros pelo embargante em 10/09/2013, conforme contrato de locação colacionado no Id. 226400721 - Pág. 24.

Não bastasse isso, existe colacionado com a inicial diversos recibos de pagamento de aluguel do imóvel, cópia dos cheques emitidos pelo embargante a respeito da negociação do imóvel datados de 2013 e transferência da UC de energia do imóvel ocorrida em 13/09/2023.

Ademais, inexistindo averbação do processo executivo à margem da matrícula do referido imóvel, a fraude execução deve ser afastada.

A propósito, diz a Súmula 375 do STJ:

"O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente".

A corroborar, segundo a instrução processual, o corretor de imóveis que intermediou a negociação entre as partes, Sr. Sadi Dallagnol, relatou na audiência que:

“[...] para concretização de negócios dessa natureza recolhe certidão no cartório; não sabe se são pegas certidões do fórum; não sabia que Luiz e Dejanira tinham processos no fórum;
o negócio se deu em 2013
, mas quando Marcelo começou a construir é que fizeram a transferência no cartório; sempre fazem contrato, mas dessa vez, como dos dois lados se tratavam de comerciantes conhecidos na cidade, fizeram um contrato verbal; havia no imóvel uma casinha de madeira e havia um rapaz morando, mas não sabe se Marcelo manteve a locação;”

Vale lembrar que a fraude à execução depende do reconhecimento da má-fé do terceiro, o que deve ser comprovado, e não presumido.

De mais a mais, para o reconhecimento da má-fé do terceiro adquirente seria necessário que a penhora estivesse registrada na matrícula do imóvel. Como a constrição ocorreu somente após a venda, não há como afirmar que a apelante sabia que o imóvel poderia ser alvo da execução, tampouco que o processo existia.

Apenas para registro, seguem precedentes:

“APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. FRAUDE À EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE
. DILIGÊNCIAS PROVIDENCIADAS E
AUSÊNCIA DE REGISTRO ACERCA DA EXISTÊNCIA DA EXECUÇÃO E DA PENHORA ANTERIOR NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Não há má-fé demonstrada nos autos, aliado ao fato de que não se procedeu ao registro da existência da ação na matrícula do imóvel e da penhora antes da compra e venda, conforme preconiza a lei
. A súmula 375 do STJ dispõe: “O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente."
(TJ-MT - AC: 00037251120118110040, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/08/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIROS –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA NÃO REGISTRADO – IRRELEVÂNCIA
–
SÚMULA 84/STJ – FRAUDE À EXECUÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– HONORÁRIOS – PRETENSÃO RESISTIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 - É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2-
No caso, restou demonstrado nos autos que o Embargante não só estava na posse do bem, como também é o proprietário do imóvel litigioso
. 3- Destaca-se que, “é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro.” (Súmula 84/STJ). 4-
Para instaurar a presunção de fraude, na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé
(Súmula 375/STJ). 5- “Nos termos da jurisprudência do STJ, prevaleceria o princípio da causalidade se o exequente, diante da propositura dos embargos de terceiro, não tivesse contestado o feito, quando seria, então, sustentável a tese da condenação da embargante na verba honorária. 3. Ao revés, aplica-se o princípio da sucumbência, mostrando-se viável a condenação do embargado nos ônus sucumbenciais, quando configurada pretensão resistida nos embargos de terceiro, ou seja, quando for contestada a ação pelo credor embargado que insiste na manutenção da penhora.” (AgInt no REsp n. 1.278.007/SP, relator Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador Convocado do TRF 5a Região), Quarta Turma, julgado em 6/2/2018, DJe de 9/2/2018).”
(TJ-MT - AC: 00157922420198110041, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/05/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2023)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO –
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO E PENHORA NÃO REGISTRADA ÀS MARGENS DA MATRÍCULA DOS IMÓVEIS - FRAUDE À EXECUÇÃO - NÃO OCORRÊNCIA - MÁ-FÉ DO ADQUIRENTE NÃO COMPROVADA
– INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 375/STJ – LITISCONSÓRCIO ATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVISÃO PRO RATA ENTRE OS VENCEDORES - ANALOGIA AO ART. 87, § 1o, DO CPC – REDUÇÃO DA VERBA – INVIABILIDADE – ARBITRAMENTO EM CONSONÂNCIA COM O QUE PRECEITUA A LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DO ADVOGADO DO LITISCONSORTE ATIVO PROVIDO E DA RÉ DESPROVIDO. 1. É cediço que os Embargos de Terceiro visam a proteção da posse ou propriedade por aquele que, em regra, não sendo parte no processo sofrer turbação ou esbulho de seus bens por ato de apreensão judicial, conforme disposto no art. 1.046 do CPC (disposição legal vigente quando opostos estes embargos de terceiro). 2
. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que não é possível a declaração de fraude à execução ainda que exista ação judicial em curso no momento da alienação do bem, mas não tenha ainda havido penhora ou o registro da constrição. 3. Para instaurar a presunção de fraude na ausência do registro da penhora, é necessária a prova de que o adquirente do bem tinha conhecimento da referida ação judicial a caracterizar a má-fé, a teor do que prescreve o verbete da Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, o que não ocorreu na hipótese
. 4. A norma do § 1o do art. 87 do CPC deve ser interpretada de forma a privilegiar o tratamento igualitário entre as partes. Assim, da mesma forma como se dá em relação à responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, o recebimento da verba também será distribuído de forma proporcional entre os litisconsortes vencedores. 5. Não há que se falar em redução da verba honorária, quando fixada de acordo com os parâmetros e dentro dos limites legais do art. 85, § 2o, do CPC.”
(TJ-MT - AC: 00064305420158110003, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

Por fim, consigno que a base de cálculo dos honorários de sucumbência foi fixada sobre o valora da condenação, no entanto, por se tratar de matéria de ordem pública, necessária se faz consignar que a base de cálculo deve ser apurada sobre o valor da causa atualizado, por não haver condenação e em respeito a ordem gradual do art. 85, §2o, do CPC.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10 para 15% sobre o valor da causa atualizado, com fulcro no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024